Tribunal: STJ
Processo: 0800744-52.2022.4.05.8103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176435 - CE (2024/0388334-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JEOVA ADEODATO SOUSA
ADVOGADO
: JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE APOSENTADORIA. MORA
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial no qual é apontada afronta ao
art. 1.022 do CPC de forma genérica, sem que demonstradas as razões pelas quais
teria ocorrido a suposta negativa de prestação jurisdicional na origem. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria
(...) gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo
suas funções de maneira compulsória" (AgInt no REsp 2.048.105/AL, rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de
).
18/12/2023
3. A análise acerca do cabimento do dever de indenizar e da existência ou não de
justificativas para a morosidade da União na análise do pedido administrativo, bem
como do
indenizatório, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-
quantum
probatório dos autos, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/08/2025
20/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49726230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/08/2025 09:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2da26b06-203d-4639-9a7e-4a0618f53e09

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49726230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/08/2025 09:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2da26b06-203d-4639-9a7e-4a0618f53e09

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176435 - CE (2024/0388334-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JEOVA ADEODATO SOUSA
ADVOGADO
: JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE APOSENTADORIA. MORA
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial no qual é apontada afronta ao
art. 1.022 do CPC de forma genérica, sem que demonstradas as razões pelas quais
teria ocorrido a suposta negativa de prestação jurisdicional na origem. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria
(...) gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo
suas funções de maneira compulsória" (AgInt no REsp 2.048.105/AL, rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de
).
18/12/2023
3. A análise acerca do cabimento do dever de indenizar e da existência ou não de
justificativas para a morosidade da União na análise do pedido administrativo, bem
como do
indenizatório, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-
quantum
probatório dos autos, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela União, contra a decisão de fls. 191
/195, que conheceu em parte e negou provimento ao Recurso Especial.
Nas razões recursais (fls. 199/204), a União alega violação do art. 1.022, incisos I
e II, bem como do art. 489, § 1o, V, do CPC, ao argumento de que "o acórdão recorrido não
abordou a contento as questões alegadas nos embargos declaratórios".
No mérito, sustenta que não tem aplicação no caso a Súmula 7 desta Corte,
pois "o núcleo do recurso especial cinge-se a questão eminentemente jurídica, qual seja, a
equivocada condenação e categorização do quantum no qual a União foi condenada como
Documento eletrônico VDA49239745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:39
Código de Controle do Documento: bd274273-0a6b-4ecd-88ed-e00ab83343a2

indenização por danos patrimoniais (mesmo que sem qualquer análise concreta do dano alegado
pelo autor no acórdão recorrido) quando, em verdade, a condenação recorrida nada mais mais
significa senão a retroação do pagamento de proventos de aposentadoria para a data do
requerimento, em pagamento em duplicidade com a remuneração percebida pelo servidor então
na ativa".
Por fim, requer "seja reavaliado o
indenizatório, sem que seja gerado o
quantum
enriquecimento sem causa da parte autora em detrimento da União".
Sem contrarrazões (fl. 210).
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que se refere à alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC, verifica-
se a deficiência da fundamentação do recurso especial, pois apontada de forma genérica a
ocorrência de violação ao referido dispositivo legal, não tendo sido demonstradas as razões pelas
quais teria ocorrido a suposta negativa de prestação jurisdicional na origem, o que justifica a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e
1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
COMPENSAÇÃO. LEI AUTORIZATIVA DO ENTE. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta solução
da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá
declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica
do ente tributante autorizando o encontro de contas" (AgInt no REsp n.
2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.781.394/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINTO PELO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49239745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:39
Código de Controle do Documento: bd274273-0a6b-4ecd-88ed-e00ab83343a2

ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art.
1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Não é possível a substituição de índice de correção monetária nos casos em
que a execução foi extinta pelo pagamento, devido à preclusão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.932.220/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
No mérito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
demora injustificada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria gera o dever de
indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira
compulsória" (AgInt no AREsp 483.398/PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira
Turma, DJe de
).
25/10/2016
A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CASSAÇÃO IRREGULAR DE APOSENTADORIA. RETORNO À
ATIVIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de
aposentadoria - no caso, mais de um ano - gera o dever de indenizar o
servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira
compulsória.
2. Com mais razão, no caso dos autos, em que o servidor, aposentado há seis
anos, foi compelido indevidamente ao retorno ao trabalho pelo TCU em março
de 2011, só conseguindo retornar à inatividade em 20.11.2013, após decisão
judicial que reconheceu o descumprimento da coisa julgada em favor do ora
agravado pelo Tribunal de Contas.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 2.048.105/AL, rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de
).
18/12/2023

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO. ATRASO
INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de
aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a
permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978
/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro
29/03/2011
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 1.117.751
03/08/2012
/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
Documento eletrônico VDA49239745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:39
Código de Controle do Documento: bd274273-0a6b-4ecd-88ed-e00ab83343a2

" (AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO
05/10/2009
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
29/05/2018
2. Segundo "a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, [...] o prazo
prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão
ao direito subjetivo" (AgInt no AREsp 1.209.849/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
). Nesse mesmo sentido:
28/11/2018
AgInt no AREsp 1.192.556/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe
.
18/05/2018
3. Caso concreto em que a pretensão da parte agravada à indenização surgiu
com o deferimento do pedido voluntário de aposentação, momento que a
Administração, com atraso, reconheceu a presença dos requisitos legais para
deferimento do referido direito. Assim, considerando-se que a subjacente ação
ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar dessa data,
não há falar em prescrição do fundo de direito.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2019
15/4/2019

Na espécie, consta dos autos que a Corte Regional concluiu que houve demora
injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria do autor, o que
gerou o dever de indenizá-lo. A título de ilustração, confira-se trecho da fundamentação do
julgado (fls. 114/117):

Da detida análise dos autos percebe-se que o Autor provocou a Administração
Pública para que se lhe concedesse a aposentadoria, visto que já cumprira os
requisitos legais para tal. Ocorre que tal provocação se deu em ,23/01/2019
enquanto que a concessão da aposentadoria se deu apenas em o31/03/2020
que, a seu ver, geraria direito a indenização.

(...)

Para o caso concreto, resta analisar se houve justificativa ou não para a demora
na concessão da aposentadoria, visto que passados mais de 14 meses entre o
pedido de aposentadoria e a sua efetivação.

Em sua contestação (id. 4058103.25817499), a DD. Procuradoria-Regional da
União da 5a Região informou que solicitou ao órgão de origem do Autor dados
sobre os fatos narrados nos autos e o sobre a aplicação do direito ao caso
concreto pela administração pública, para supedanear a sua peça defensiva,
mas que não teve qualquer resposta, o que denota o caráter letárgico do órgão
de origem do servidor, visto que tais dados nunca chegaram aos autos.

Outrossim, o Autor juntou o extrato da movimentação interna de seu pedido
de aposentadoria de onde se percebe que, do seu protocolo até a primeira
movimentação, passaram-se mais de nove meses. Ainda, percebe-se que vários
meses se passaram entre outras movimentações, o que acabou por gerar os
quatorze meses de demora para a finalização do procedimento.

Ao contrário de outras demandas assemelhadas, não se alegou aqui que houve
demora justificada por excessos de pedidos administrativos ou por ausência de
servidores para atuarem nesses procedimentos, ate porque informação
Documento eletrônico VDA49239745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:39
Código de Controle do Documento: bd274273-0a6b-4ecd-88ed-e00ab83343a2

nenhuma houve por parte do órgão de origem do servidor, tendo- se como
verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, ou seja, houve demora injustificada
na análise de seu pedido de aposentadoria.

Pontue-se que o Autor não busca nesta ação a mera remuneração pelo tempo
de serviço efetivamente prestado, mas a reparação do dano causado pela
demora na concessão de sua aposentadoria, não se podendo falar em ausência
de interesse processual ou em enriquecimento sem causa.

Dessa forma, como bem salientado na decisão ora agravada, a análise acerca do
cabimento do dever de indenizar e da existência ou não de justificativas para a morosidade da
União na análise do pedido administrativo, bem como do
indenizatório, demandaria o
quantum
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no julgamento do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Sobre o tema, confiram-se as seguintes decisões monocráticas de Ministros da
Primeira Seção desta Corte: REsp n. 2.192.919, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
;
11/03/2025
REsp n. 2.196.575, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
; e REsp n. 2.175.574,
05/03/2025
Ministra Regina Helena Costa, DJe de08/11/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49239745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:39
Código de Controle do Documento: bd274273-0a6b-4ecd-88ed-e00ab83343a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.176.435 / CE
Número Registro: 2024/0388334-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007445220224058103
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JEOVA ADEODATO SOUSA
ADVOGADO
: JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JEOVA ADEODATO SOUSA
ADVOGADO : JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:35
Código de Controle do Documento: 06c981c8-7489-45b1-9c1c-5ec1dddfcda1

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:35
Código de Controle do Documento: 06c981c8-7489-45b1-9c1c-5ec1dddfcda1